Tribunal: TJBA
Processo: 8013104-97.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013104-97.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: JOSE ANTONIO LOPES DA SILVA

Advogado(s)
:
MONICA DE ALMEIDA EVANGELISTA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVISIONAL DE CONTRATO. SENTENÇA EXTINTIVA DE EXECUÇÃO. EQUÍVOCO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. CABIMENTO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO DECLARANDO QUITAÇÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. OCORRÊNCIA. NULIDADE PROCESSUAL.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte executada contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, declarou a quitação do contrato objeto da lide e determinou a baixa do gravame do veículo, com fundamento no descumprimento, pela parte acionada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a correção de ofício de erro material constante de decisão proferida em cumprimento de sentença, pela qual se declarou equivocadamente cumprida a obrigação de fazer; e (ii) definir se, antes da decretação da quitação contratual pelo descumprimento da obrigação de fazer, era necessária a prévia intimação da parte executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A correção de erro material é admissível mesmo após o trânsito em julgado, de ofício ou a requerimento da parte, nos termos do art. 494, I, do CPC.

4. O juízo de origem incorreu em manifesto erro material ao equiparar o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais ao cumprimento da obrigação principal de fazer, sendo plenamente possível sua retificação, inclusive na fase de cumprimento de sentença.

5. Após o requerimento da parte exequente acerca do descumprimento da obrigação de fazer, a parte executada não foi previamente intimada antes da aplicação da penalidade de quitação contratual, configurando vício processual que impõe a reforma da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. A correção de erro material em decisão proferida no cumprimento de sentença é admissível de ofício, ainda que após o trânsito em julgado, por constituir matéria de ordem pública, nos termos do art. 494, I, do CPC.

2. A aplicação da penalidade prevista na sentença pelo descumprimento de obrigação de fazer pressupõe a prévia intimação da parte executada."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8013104-97.2026.8.05.0000
, em que figuram como
Agravante BANCO VOTORANTIM S.A. e Agravado JOSÉ ANTÔNIO LOPES DA SILVA.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Des(a). Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça